Tribunal: TJDFT
Processo: 0718723-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718723-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SEBASTIAO MARCOLINO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. 2. Agravo interno interposto por Espólio de Sebastião Marcolino da Silva e Marconi Medeiros Marques de Oliveira (ID no 57239871) contra decisão que não conheceu o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto recursal (ID no 56285872). 3. Nas razões de ID no 57239871, consta “Espólio de Sebastião Marcolino da Silva” como parte. 4. No entanto, não consta nenhuma representação do espólio ou informação de que o primeiro agravante faleceu. 5. Intime-se os agravantes para esclarecerem a divergência acima mencionada e, se for o caso, regularizar a representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, art. 932, parágrafo único). 6. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 29 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO